Tribunal: STF
Processo: ARE 1445965
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Juízo da 3ª Vara Criminal de Dourados/MS, em resposta a ofício do Relator do processo no Superior Tribunal de Justiça, informou que o “reeducando progrediu ao regime semiaberto (PEC n.º 0008818- 66.2016.8.12.0002), sendo que ‘a pena é atualmente cumprida no Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência ao Albergado de Dourados e não há pedido das partes pendente de apreciação’ (fl. 318)”.



    Dessa forma, constata-se já atendida a pretensão recursal posta no apelo extremo.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente